Tribunal: TJDFT
Processo: 0005595-83.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005595-83.2015.8.07.0001 RECORRENTES: BRASAL INCORPORACOES E CONSTRUCOES DE IMOVEIS LTDA, RESIDENCIAL SAMAMBAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RECORRIDO: LEANDRO FERREIRA BATISTA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. PRESCRIÇÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. CONFIGURADA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA. MORA CARACTERIZADA. MULTA CONTRATUAL E LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos contratos de promessa de compra e venda de unidades imobiliárias a relação é de consumo, eis que as partes se enquadram nos conceitos previstos, respectivamente, nos artigos 2.o e 3.o da Lei n.o 8.078/90, sujeitando-se, assim, à incidência de todas as disposições constantes na legislação consumerista. 2. Aplica-se o prazo prescricional de 03 (três) anos para a pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem (CC art. 206, § 3, inciso IV). Precedentes STJ. 3. A construção civil pode sofrer atrasos devido a eventos imprevisíveis, como escassez de mão de obra qualificada ou ainda falta de materiais específicos, hipóteses genéricas que justificam a utilização do prazo de tolerância normalmente previsto em contrato particular de promessa de compra e venda de imóvel. 4. Restando demonstrado o atraso na entrega da obra além do prazo de tolerância, deve a construtora responder pela cláusula penal contratual, a qual não pode ser cumulada com os lucros cessantes pretendidos pelo autor, a teor do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça ao apreciar os Recursos Especiais nos 1635428/SC e 1498484/DF, julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos. 5. Apelação do autor não provida e apelação dos réus parcialmente provida. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 393, 396, 421 e 422, todos do Código Civil, e 14, §3o, inciso II, do CDC, sustentando não serem as responsáveis pelo atraso na entrega do imóvel, ante a ocorrência de caso fortuito ou força maior. Defendem, assim, o não cabimento da condenação ao pagamento de indenização suplementar. Requerem, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados EDUARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA, OAB/DF 29.370, e LEONARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA, OAB/DF 37.069. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 393, 396, 421 e 422, todos do Código Civil, e 14, §3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome dos advogados EDUARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA, OAB/DF 29.370, e LEONARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA, OAB/DF 37.069. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030